Tribunal: TJMT
Processo: 1005827-51.2018.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005827-51.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), Igor Bernardes (TERCEIRO INTERESSADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005827-51.2018.8.11.0037

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO OBSERVADO –
PRELIMINAR REJEITADA
– DOCUMENTOS E LAUDO UNILATERAIS ILEGÍVEIS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTOS REPARADOS/DESCARTADOS SEM CONHECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do
decisum
, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal
.

Os fundamentos expostos pela seguradora sucumbem diante da ilegibilidade do laudo técnico apresentado.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano ocorrido em algum equipamento quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório em relação ao laudo técnico.

A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, e comporta manutenção quando revelar-se adequada para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005827-51.2018.8.11.0037

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% do valor da causa.

A apelante alega que há prova nos autos das avarias ocorridas nos equipamentos devido à variação brusca de voltagem, e que inexiste qualquer indício de fraude nos laudos elaborados e no documento de regulação do sinistro, os quais seriam aptos para comprovar os estragos. Destaca os itens 5.3.1 e 5.3.3 do Módulo 9 dos
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), aprovado pela Resolução Normativa nº 499/2012, que regulamenta os pedidos de ressarcimento dos consumidores que tiverem bens danificados em razão do fornecimento inadequado de energia elétrica.

Afirma que o ônus de mostrar que não houve falha na prestação do serviço é da apelada.

Acrescenta que esta foi notificada do fato e ficou com
os bens danificados à disposição para realização de eventual perícia.
Ressalta que não estão mais sob sua posse, foram recuperados ou substituídos.

Aduz que
prints
de tela de computador trazidos pela ré não servem como prova da
regularidade do fornecimento da energia elétrica na data/horário do evento
(...), já que produzidos de forma unilateral, além de estarem incompletos.

Assinala também que a responsabilidade da apelada é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da CF, e que não foi observado o item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST nem o artigo 206 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Sustenta ser desnecessária a perícia visto que, com o passar do tempo, tornou-se inviável, pois os aparelhos em questão já não se encontram com o segurado.

Insiste na aplicação do CDC e na inversão do ônus da prova.

Insurge-se contra o percentual fixado para a verba honorária, e pede que seja em 10%.

Em contrarrazões, a apelada argui ausência de interesse recursal ante a não observância do princípio da dialeticidade; no mérito, busca o não provimento do Recurso (Id n.

44915493).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005827-51.2018.8.11.0037

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada improcedente.

A apelante ingressou em juízo visando a restituição da importância que pagou ao segurado pelos danos materiais ocorridos nos diversos equipamentos elencados na inicial.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A apelada argui que a apelante não impugnou adequadamente a sentença, pois não se ateve aos argumentos nela exposto.

No entanto, nas razões apresentadas foi demonstrada a utilidade do Recurso para buscar o
ressarcimento, a que entende fazer jus.

Assim, estão preenchidos os requisitos de necessidade e adequação, e a causa de pedir e o pedido deixam claro o interesse na reforma do
decisum
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em Ação Regressiva de Indenização, devem ser comprovados o dano, o nexo de causalidade e o ressarcimento ao segurado.

No entanto, para começar, com a inicial a apelante trouxe diversos documentos ilegíveis ou de dificuldade extrema de leitura. O laudo técnico que fundamenta a pretensão formulada é indecifrável (Id n. 44914481 – pág. 28).

Só esse fato já é o bastante para a conclusão sobre o caso.

Mas, não bastasse, o escasso conjunto probatório existente nos autos não permite confirmar o cumprimento do artigo 204 da Resolução n. 414/2010, que dispõe:

Art. 204.
O consumidor tem até 90 (noventa) dias
, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento,
para solicitar o ressarcimento à distribuidora
, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos: I – data e horário prováveis da ocorrência do dano; II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal; III – relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; e IV – descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e modelo. V – informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

Esse ato normativo estabelece também que a concessionária deve apurar o nexo de causalidade, o que, como visto, é inviável neste caso, sendo descabido, portanto, qualquer dever de reparação.

Ademais, não foi realizado pedido administrativo de ressarcimento, e os reparos ou trocas foram efetuados sem o conhecimento da apelante, o que impediu o contraditório.

A Resolução citada, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, ao tratar da responsabilidade da concessionária por danos elétricos causados ao consumidor, a exclui nas seguintes hipóteses:

"Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II -
o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora
;

III - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

(...)"

A norma visa justamente resguardar o direito a eventual perícia, assegurando que a prestadora de serviço público não assuma o risco integral por todo e qualquer dano elétrico em aparelhos domésticos.

Logo, mostra-se deficiente a necessária prova do nexo causal, impossível de ser produzida neste momento uma vez que os produtos já foram reparados ou descartados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - ADMISSIBILIDADE - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA - DANOS MATERIAIS - VARIAÇÃO DE TENSÃO EM REDE ELÉTRICA - LAUDO UNILATERIAL - PROVA INSUFICIENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE.

1 - É possível a cumulação de pedidos em um mesmo processo, contra o mesmo réu, ainda que derivados de fatos diversos, desde que sejam compatíveis, adotem o mesmo procedimento e estejam sob a competência do mesmo juízo.

2 - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para condutas estatais comissivas quanto para as omissivas. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3
-
A concessionária de serviço público poderá se eximir do dever de ressarcir danos elétricos, quando o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do equipamento, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo para verificação do dano - Resolução ANEEL n° 414/2010
.
”
(TJMG - RAC n. 1.0000.18.142310-4/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, julg. 09/08/2019, DJe 19/08/2019).

"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA MANEJADA POR SEGURADORA - CEMIG - DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ALEGADA VARIAÇÃO DE TENSÃO ENERGÉTICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - FORNECIMENTO DESTINADO A ATIVIDADE EMPRESARIAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PROVA REPOUSADO AO AUTOR -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
- IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Embora se afigure desnecessária a comprovação do dolo ou da culpa na falha da prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, na forma do artigo 37, 6º, da CF, permanece imperiosa a eficaz comprovação do nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano reclamado, para fins de reconhecimento judicial do direito indenizatório analisado.

- Destinada a energia elétrica fornecida à atividade empresarial desempenhada pelo segurado indenizado pela seguradora autora, a descaraterização da condição de destinatário final impede a incidência concreta ao "case" dos institutos protetivos estatuídos no CDC.

- Nos estritos termos do artigo 373, I, do CPC, repousa ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

-
A insuficiência dos dados técnicos lançados no relatório unilateralmente apresentado pela seguradora e a ausência de eficaz demonstração de que as avarias advieram de variação de tensão vinda da rede externa de fornecimento impedem a necessária chancela jurisdicional do alegado nexo causal entre a conduta da ré e o resultado naturalístico reclamado.

- Recurso não provido."
(TJMG – RAC n. 1.0024.14.193876-1/001, Rel. Des. Corrêa Junior, 6ª Câmara Cível, julg. em 21/11/2017, DJe 01/12/2017).

A apelante, por fim, pleiteia a minoração da verba honorária para 10%.

Levando-se em conta a natureza da causa, o grau de zelo do profissional, a quantidade e a qualidade das peças processuais, o tempo de tramitação da demanda, o local da prestação do serviço e,
principalmente, o valor dado à causa
, a quantia estabelecida se mostra totalmente adequada.

Sopesando-se todos os elementos mencionados precedentemente, conclui-se que 20% sobre a importância atribuída à condenação são apropriados para remunerar com justiça e equidade a atuação do advogado e as responsabilidades por ele assumidas, sob pena de aviltamento de profissão de extrema relevância ao funcionamento da Justiça.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios pois já arbitrados na primeira instância no percentual máximo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020